Tribunal: TJES
Processo: 0001471-49.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001471-49.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNANDO VIEIRA DE MENDONCA
APELADO: ARACAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSTERIOR AFETAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Recolhidas as custas processuais iniciais no valor máximo previsto no regimento de custas, descabe o preparo em sede recursal.

2. Resta evidenciada a dialeticidade recursal se o recorrente deduz os fundamentos que, no seu entender, autorizam a reforma do
decisum
recorrido. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, compete ao demandante comprovar os fatos constitutivos do direito autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001471-49.2016.8.08.0048

APELANTE: ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA

APELADA: ARAÇAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A Apelada afirma que o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Todavia, o Apelante, ao protocolar o mencionado recurso, logrou demonstrar que as custas processuais já foram recolhidas de acordo com o valor máximo previsto no regimento de custas (fls. 368), não havendo, portanto, preparo a ser realizado em sede recursal.

Assim, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em trato sucessivo, a Apelada alega que o recurso não deve ser reconhecido pois desatendido requisito extrínseco de admissibilidade do recurso (regularidade formal), qual seja a dialeticidade.

No entanto, da leitura das razões recursais, é possível extrair o nítido interesse de reforma do
decisum
, bem como as razões nas quais se funda o alegado
error in judicando
.

Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenizatória” ajuizada por ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA, ora Apelante, em face de ARAÇAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora Apelada.

Pela sentença de fls. 354/363, a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra julgou improcedente a pretensão autoral, bem como acolheu a pretensão reconvencional deduzida para condenar o Autor/Reconvindo, ora Apelante, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel objeto da demanda.

O Autor/Reconvindo ERNANDO VIEIRA DE MENDONÇA interpôs o recurso de apelação de fls. 367/374, sustentando, em breve síntese, que (1) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (2) a Apelada sempre teve conhecimento de que a área objeto do contrato de compra e venda era de preservação ambiental.

Após examinar as questões fáticas e jurídicas controvertidas, tenho que o recurso não merece provimento.

Acerca da nulidade da sentença, o Apelante aduz que o referido ato encontra-se desprovido de fundamentação.

Da leitura da sentença de fls. 354/363, prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Drª. Marlúcia Ferraz Moulin, é possível verificar que S. Exª. declinou os fundamentos de ordem fática e jurídica que amparam a conclusão esposada, não havendo, a meu sentir, qualquer violação ao dever constitucional de fundamentação.

Com efeito, o Apelante, a pretexto de vício de fundamentação, deduz o seu inconformismo com o julgamento da causa, o que deve ser objeto de exame de eventual
error in judicando
e não de
error in procedendo
.

Superado o alegado vício de fundamentação da sentença, passo a exame das demais razões do mérito recursal.

O Apelante afirma, em sua causa de pedir (fls. 03) que, em 14.01.2008, celebrou com a Apelada contrato de promessa de compra e venda de uma gleba rural supostamente livre e desembaraçada, designada B1B, contendo 91.787m2, desmembrada da área rural dita B1, com 240.380,88 m2, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz, entretanto, que a Apelada, ao diligenciar junto ao Município de Serra o loteamento denominado “Serra Log Business Park”, incluiu a área a si vendida, do que se pode extrair do Decreto Municipal nº 4.775, de 28.09.2011, o que não de pode admitir.

Alega na petição inicial, em continuidade, que ao realizar os trâmites necessários ao registro perante o RGI, fora surpreendido pela Nota de nº 77, na qual noticiado um preexistente reconhecimento da área como de preservação ambiental.

Pois bem.

A alegação autoral de que a Apelada teria afetado o imóvel objeto da compra e venda à Municipalidade como área de preservação ambiental, para fins de cumprimento dos requisitos necessários à autorização do loteamento, restou afastada pela magistrada
a quo
.

Acerca desta questão, restou consignado na r. sentença os seguintes termos:

“Da análise dos documentos apresentados pelas partes, observo que inicialmente constou do Termo de Compromisso realizado pela empresa requerida com a municipalidade a área constante da Gleba B1, área de 240.380,88m2, situado no lugar denominado Quilombora, cuja área contemplava o imóvel de propriedade do requerente – fls. 39-41 – firmado em 06/01/1999.

Posteriormente, na data de 27/04/2011, entre a requerida e a municipalidade foi realizado novo termo de ajustamento de conduta, com substituição da área acima mencionada, conforme se denota da cláusula 2ª – fl. 45. Na ocasião, houve ratificação do termo de conduta firmado entre as partes em 06/01/1999, com ressalva a área objeto de substituição realizada na cláusula 2ª.”

Em verdade, o Apelante, neste recurso de apelação, sequer devolve a discussão acerca deste fato, até porque o Decreto Municipal nº 4.775/2011, de 28.09.2011, alterado pelo Decreto Municipal nº 6.132/2011, de 19.12.2011, deixou evidenciado que a área de 91.787,90m2 permanecem “sob o poder do proprietário” registral, no caso a Apelada (fls. 221).

Com efeito, o Apelante limita-se, em suas razões recursais, ao argumento de que a Apelada sempre teve conhecimento de que a área objeto do contrato de compra e venda era de preservação ambiental, notadamente com base na declaração da testemunha Alexandre Schubert.

Neste passo, forçoso registrar que um dos pontos controvertidos da demanda, tal como fixado na decisão saneadora, era “
a) se o requerente tinha ciência de todas as informações em relação a área do imóvel objeto da lide;
b) se a área de preservação ambiental foi escolhida pela requerida ou se de alguma forma prestou informações junto ao Município da Serra como se tal imóvel fosse sua propriedade, para que fosse catalogado como área de preservação ambiental com fim de lesar o requerente
”.

A ilustre magistrada
a quo
entendeu, em breve síntese, que “
não há como atribuir a responsabilidade à requerida pela classificação da área adquirida pelo requerente como área de preservação ambiental. Essa situação foge completamente do alcance de liberalidade das partes, sendo resguardada por um objetivo muito maior, de defesa ao meio ambiente para as presentes e futuras gerações, nos termos do que determina o art. 225 da CRFB/88
”.

De fato, a área foi afetada como área de preservação ambiental pelo Município de Serra anos depois da aquisição do imóvel pelo Apelante, sendo que tal ato administrativo não possui gênese em comportamento da Apelada.

A própria testemunha indicada pelo Apelante em sua petição recursal, Alexandre Schubert de Azevedo, aduziu em Juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, “
que a área do requerente está quase totalmente na área de preservação ambiental; que a definição da área foi dada pela Lei Municipal
”, bem como “
que a área comprada pelo requerente sempre este situada na área ambiental; que não tem conhecimento da aquisição do requerente, o que sabe que a área é alocada na área ambiental e esta definição é pública, com possibilidade de consulta
”.

Ora, se a área submete-se ao regramento protetivo do meio ambiente por conta de suas próprias características, do seu bioma, de sua localização, não há como possa o comprador se valer do argumento de que não teria sido informado de que a referida seria de preservação ambiental por força da própria legislação, até porque “
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”, conforme disposto no art. 3º, da LINDB.

Diferente seria um contexto em que o vendedor tivesse ludibriado, agido com dolo e má-fé, desfecho este que não se alcança à luz do conjunto probatório constante dos autos, considerando a regra de distribuição dos ônus da prova disciplinada no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em linhas de conclusão, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a r. sentença vergastada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.